Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RAI.N.o 1005755-59.2022.58.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1011889-71.2021.8.11.0015 – Liquidação Provisória e Sentença – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Analisando as razões recursais, não há pedido liminar.
Dessa forma, intime-se o Agravado para que responda ao recurso, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC/2015.
Intime-se /Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator